Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O As credoras MARIA CATARINA FERREIRA PORTO e BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA formularam requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimadas para assinar o termo de Acordo, as credoras deixaram o prazo transcorrer in albis. Diante da inércia das credoras, considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios